Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013039-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), ARI PAULO GELLER - CPF: 458.541.300-68 (EMBARGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013039-35.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

EMBARGADO: ARI PAULO GELLER

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO EM PERDA E DANOS –DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVOS À VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO APREENDIDO – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – COMPENSÃO DE DÉBITOS – IMPOSSIBILIDADE
.
VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não se afigura omisso o
acórdão que analisou devidamente toda a matéria devolvida no recurso e manteve
decisão recorrida que rejeita pedido de compensação de débito em ação de busca e apreensão. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013039-35.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

EMBARGADO: ARI PAULO GELLER

Proc. referência:
Ação de Busca e Apreensão n. 223/2009 - 0002528-89.2009.8.11.0040 - Código 52044 (novo código 11887080) - 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
contra o acordão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVOS À VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO APREENDIDO – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – ASTREINTE QUE OBJETIVA O SIMPLES CUMPRIMENTO DA MEDIDA – VALOR ADEQUADO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor.

Demonstrado o cabimento da
decisão que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da determinação de exibição de documentos relativos à venda extrajudicial do bem apreendido, é de ser mantida a decisão recorrida que arbitrou as astreintes em valor razoável.”

O Embargante alega que há omissão no acórdão quanto
aos fundamentos para afastamento da legislação infraconstitucional que autoriza expressamente a compensação das dívidas, assim requer o
pronunciamento expresso acerca da aplicabilidade do
art. 525, § 1o, VIII do CPC e do art. 368 do Código Civil.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013039-35.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

EMBARGADO: ARI PAULO GELLER

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
contra o acordão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVOS À VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO APREENDIDO – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – ASTREINTE QUE OBJETIVA O SIMPLES CUMPRIMENTO DA MEDIDA – VALOR ADEQUADO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor.

Demonstrado o cabimento da
decisão que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da determinação de exibição de documentos relativos à venda extrajudicial do bem apreendido, é de ser mantida a decisão recorrida que arbitrou as astreintes em valor razoável.”

Para o Embargante o acórdão é omisso quanto
aos fundamentos para afastamento da legislação infraconstitucional que autoriza expressamente a compensação das dívidas, porquanto requer o pronunciamento expresso acerca
da aplicabilidade do
art. 525, § 1o, VIII do CPC e do art. 368 do Código Civil.

Pois bem.

No caso, o acórdão manteve a decisão recorrida no Agravo de Instrumento que, na Ação de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de Sentença, movido pelo ora embargado, diante da impossibilidade de devolução dos bens apreendidos (maquinários agrícolas), converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e determinou a intimação do banco para que apresentasse todos os documentos referentes à venda extrajudicial dos maquinários, sob pena de multa diária, bem como rejeitou o pedido de compensação de débito.

Quanto à compensação de débito, o acórdão manteve a decisão agravada que indeferiu o pleito, por entender pela não aplicabilidade ao caso do instituto da compensação de débitos, relativos aos maquinários agrícolas apreendidos e alienados, por não ser objeto da ação de busca e apreensão, porquanto cabe à parte, se assim almejar, ingressar com ação autônoma para tanto.

Como se vê, não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas no recurso de agravo de instrumento.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Como se vê, não houve violação aos dispositivos mencionados (art. 525, § 1o, VIII do CPC e do art. 368 do Código Civil), a ensejar a sua manifestação expressa, um a um, porquanto tais fundamentos não são capazes de infirmar a conclusão do Colegiado.

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021